Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-22.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DIREITO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e converteu de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial no valor de R$10.499,00 (dez mil quatrocentos e noventa e nove reais), acrescidos de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da primeira apresentação dos cheques.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) se existe prova escrita da dívida apta a embasar a constituição do título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresentou fundamentação adequada e suficiente sobre a matéria debatida, com análise das peculiaridades do caso e enfrentamento de todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. Diante dos elementos constantes nos autos – cheques e notas de conciliação bancária –, é possível firmar juízo de certeza da existência da dívida, mediante prova escrita apresentada na petição inicial contra a qual o devedor não foi capaz de opor defesa apta a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito afirmado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.